Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000024-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos não anuentes MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA, MARIA CECÍLIA DE BARROS BARRETO ALBANO, MARIA DE GLÓRIA VELOSO, MARIA DO SOCORRO PASSOS LIMA, ALEXANDRE DA SILVA HEUSI e KATIA REGINA HEUSI (sucessores de MARIA MADALENA DA SILVA), MARIA TERESA DE CERQUEIRA NETTO LEIDEMER e MARIA REGINA DE LIMA GUIMARÃES SOARES DE SÁ (ID: 31518947). Os cálculos judiciais estão acostados no ID: 33023122. As partes foram intimadas acerca dos valores apurados e o SINDIRETA concordou com as quantias (ID: 33380221). No ID: 33537008, o Distrito Federal manifestou-se favorável com os montantes. Pois bem, em que pese o credor e o devedor terem concordado com os cálculos judiciais (ID: 33023122), sobreveio a Emenda Constitucional n. 113/2021 (publicada no Diário Oficial da União em 9/12/2021), definindo parâmetros novos para atualização dos respectivos créditos. Desse modo, retornem os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 11019016), os honorários contratuais deferidos no ID: 11019053 e os honorários da execução incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos dos servidores anuentes (ID: 11018892). Assim, na atualização dos cálculos, para fins de elaboração dos honorários à execução dos servidores anuentes, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório quando os valores já tiverem sido integralmente satisfeitos e quando julgada extinta a ordem de pagamento. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Observe-se que, quanto às servidoras MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA e MARIA TERESA DE CERQUEIRA NETTO LEIDEMER, o período exequendo limita-se a novembro de 2000 (supressão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002), conforme decidido no ID: 29163315. Quanto à MARIA REGINA DE LIMA GUIMARAES SOARES DE SÁ, devem-se excluir os meses de fevereiro a abril de 2002 (ID: 11018975 e 11019053) Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília/DF, 21 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador